Tribunal: TJDFT
Processo: 0728127-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. PACIENTE PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE RIM. TRATAMENTO. EXAME PET-SCAN. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EDITADO PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR – ANS. NATUREZA EXEMPLIFICATIVA.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes cumulativamente para a concessão da tutela de urgência a probabilidade do direito invocado na Inicial e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Embora a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça tenha modificado seu entendimento, a Terceira Turma mantém a orientação há muito firmada naquela Corte de que cabe às operadoras de saúde delimitar as doenças passíveis de cobertura, mas não restringir os procedimentos e técnicas a serem utilizadas no tratamento da enfermidade prevista.
3. Descabe à agravante criar embaraços capazes de desvirtuar a finalidade do contrato de plano de saúde, negando o exame PET-SCAN necessário para o tratamento indicado pelo profissional responsável pelo acompanhamento da paciente.
4. Recurso conhecido e não provido.